Tribunal: TJES
Processo: 5000213-10.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000213-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ADRIANO CAMPO DALL ORTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação intitulada “Ação Declaratória de Inexistência de Débitos de IPTU” ajuizada por Carlos Adriano Campo Dall Orto, ora Requerente, em face do Município de Vitória, ora Requerido. Narra o Requerente que foi surpreendido com uma notificação de inscrição em dívida ativa encaminhada a terceiro em Janeiro/2024 e que a cobrança decorreria de suposto IPTU e taxas de imóvel do ano de 2023, que afirma ter quitado em Março de 2023. Postula o cancelamento da CDA 29241/2024 e indenização por danos morais.

Em sede de sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida, ora recorrida, pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, ora recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte recorrente, dos fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I do CPC, eis que não há nenhum elemento nos autos que indique o efetivo pagamento dos tributos incidentes sobre a inscrição fiscal 17029097 do ano de 2023 que levaram à inscrição do nome do recorrente em dívida ativa.

Portanto, no caso em sub examine, não vislumbro excesso praticado pela atuação dos agentes do ente demandado em face do Requerente, a autorizar a reparação pretendida, na medida em que não evidenciado o nexo causal entre os danos alegados por este e eventual conduta excessiva por parte do município.

Assim sendo, ausente a comprovação de conduta ilícita exigida para a configuração de dano moral, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação. Pois, houve o exercício regular do direito do ente político em cobrar a dívida tributária que o recorrente não quitou. Desta forma, não há qualquer razão jurídica que ateste a possibilidade de conceder a indenização pretendida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)